Tribunal: STF
Processo: RE 84396
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
A ADJUDICAÇÃO POR SI SÓ NÃO DEFERE O DIREITO DO LICITANTE A
HOMOLOGAÇÃO, QUE PODE SER NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO POR MOTIVOS DE
ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO OU CONVENIENCIA DE INTERESSE PÚBLICO, EM
DESPACHO FUNDAMENTADO. FACULDADE RECONHECIDA A ADMINISTRAÇÃO DE
CORRIGIR OS PROPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE ILEGALIDADE OU CARENTES
DE UTILIDADE PARA O SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.